Tribunal: CARF
Processo: 10830.001213/2005-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.001213/2005-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.227 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
ANTONIO DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 04/08/1999 a 12/01/2000
CPMF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO.
O Recorrente não logrou êxito em desconstruir as provas que acompanharam o
auto de infração, tais como as declarações de instituições financeiras, bem
como não demonstrou ter recolhido os valores referentes aos períodos de
apuração fiscalizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer a decadência dos períodos
04/08/1999 a 30/11/1999.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
d'Arc Diniz e Amaral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.001213/2005-52
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.227 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001213/2005-52

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário que visa reformar o acórdão prolatado pela DRJ
de Campinas, que julgou procedente o auto de infração de fls. 33/34, que apura o não
recolhimento da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras – CPMF.
O recurso voluntário do Recorrente foi distribuído neste Conselho à 4a Turma
Especial da 2a Seção de Julgamento que, por meio do acórdão 2804-00.065, reconheceu a
decadência do direito de lançamento de ofício pelo autoridade fazendária.
Após interposição de Recurso Especial pela Fazenda, a 3a Turma da CSRF afastou
a decadência dos períodos de apuração 01/12/1999 e 12/01/2000 e determinou o retorno dos
autos para que a controvérsia meritória fosse apreciada pela câmara baixa.
Após redistribuição, o processo foi incluído em pauta para julgamento por este
Colegiado, ao qual trago meu voto nos seguintes termos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

1
Da procedência do auto de infração

Já havendo coisa julgada administrativa no que diz respeito ao debate sobre
decadência, resta apreciação unicamente sobre existência de débito relativo a CPMF no período
de apuração 01/12/1999 e 12/01/2000.
Como se pode observar do auto de infração de fls. 12/26, a autoridade fazendária
apurou falta de recolhimento da contribuição CPMF. O contribuinte estava amparado por decisão
judicial que, posteriormente, fora revogada. Entretanto, ainda assim o contribuinte não cumpriu
teve os valores retiros e recolhidos:

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.227 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.001213/2005-52

O lançamento foi lastreado pelas informações prestadas por instituição financeira,
por meio de declarações, que levaram ao conhecimento do fato gerador do tributo em questão.
O Recorrente defendeu-se por meio de impugnação, na qual informara existência
de decisão em Mandado de Segurança, posteriormente revogada em sentença. Ainda, alegou ter
efetuado a quitação dos débitos por meio do DARF de e-fl. 33.
A DRJ de Campinas julgou procedente o auto de infração, vez que o Recorrente
não logrou êxito em desconstruir as provas que acompanharam o auto de infração, tais como os
declarações de instituições financeiras. Ainda, por mais que o Recorrente tenha trazido aos autos
o DARF de e-fl. 33, por suas características, período de apuração e valores não é possível atestar
que houve efetivo recolhimento da CPMF no período de apuração fiscalizado.
Entendo que, nos termos do art. 142 do CTN, compete a autoridade fazendária
comprovar a ocorrência do fato gerador do tributo, e o fez lastreando o auto de infração com
declarações prestadas por terceiros hábeis a confirmar a ausência de recolhimento.
Ainda, a revogação da decisão judicial em mandado de segurança desconstituiu os
argumentos trazidos pelo Recorrente, de modo que não existem pontos controversos para
julgamento.
Sendo pelo exposto e pelo que nos autos consta, entendo que deve ser mantido o
auto de infração em guerreiro, limitado ao período de apuração não alcançado pela decadência,
que compreende 01/12/1999 e 12/01/2000.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito dar-lhe
parcial provimento reconhecendo a decadência somente nos períodos de apuração 04/08/1999 a
30/11/1999, com a manutenção do débito constituído pelo auto de infração.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital